Tribunal: TJSP
Processo: 2147128-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, não adaptado. Insurgência quanto ao valor da mensalidade. Reajuste por faixa etária.
Decisão indeferiu tutela antecipada, para redução do valor cobrado. Requisitos do artigo 300, do CPC não preenchidos. Ausência de elementos probatórios a identificar imediata abusividade dos reajustes. Necessária dilação probatória. Risco de dano

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, não adaptado. Insurgência quanto ao valor da mensalidade. Reajuste por faixa etária.
Decisão indeferiu tutela antecipada, para redução do valor cobrado. Requisitos do artigo 300, do CPC não preenchidos. Ausência de elementos probatórios a identificar imediata abusividade dos reajustes. Necessária dilação probatória. Risco de dano irreparável não comprovado.
Necessário aguardar manifestação do plano de saúde e eventual instrução probatória. Possibilidade de violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.
Agravo não provido.